Tribunal: TJMT
Processo: 0006951-21.2011.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 89003/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Mostrando-se a prova documental indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, visto que não existem nos autos outros elementos suficientes para esclarecer a controvérsia.
A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inc. LV o direito de ampla defesa.
Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta em face do Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais).
Nas razões recursais, aduz a apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa eis que requereu a exibição da NF 9200, visando comprovar que não realizou a operação mercantil.
Não obstante, em sentença o D. Magistrado entendeu por bem indeferir o pleito autoral, alegando que não há respaldo, pois foi justamente a ausência da entrega desse documento ao Fisco que ensejou o lançamento do tributo por meio de cruzamento eletrônico de dados do sistema.
Ao final, pugna pela nulidade da sentença, devolvendo-se os autos à origem para a produção da prova requerida pela apelante (exibição pelo apelado da NF 9200) e nova prolação da sentença.
Contrarrazões às fls. 133/139-TJ.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção (fl. 148-TJ).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada initio litis et inaudita altera pars, proposta por Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo a sentenciante julgado improcedente o pedido.
A questão a ser analisada, cinge-se a verificar se o indeferimento da prova documental requerida pela apelante, constituiu cerceamento de defesa.
Verifica-se às fls. 125v/126v, que a apelante requereu a prova supramencionada, pelas seguintes razões:
“A recorrente alega que alguém realizou a operação retratada pela NF 9200, mas não foi a autora. E isso precisa ser averiguado. Daí o pedido de exibição de documento ser essencial para a solução do caso. ”
Assevera ainda, malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por entender ser indispensável a produção de prova documental a fim de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Analisando os autos, a apelante tenta comprovar que não realizou a operação mercantil através da prova documental indeferida, conforme se verifica na inicial onde requereu a produção de prova documental (fl.12), bem como, juntou um pedido de solicitação de cópia de nota fiscal (fl. 57), na impugnação à contestação ratificou o pedido desta prova (fls. 97/105), e por fim requereu a produção de prova para que o requerido fosse compelido a exibir a nota fiscal n. 9200, emitida em 25/09/2006 (fl. 115).
Assim, até para que não haja atropelamento das fases processuais, entendo que a prova requerida deve ser realizada, com a consequente nulidade da sentença.
Por isso, não há como afastar o cerceamento de defesa, pois o que se tem no caso em tela é a vontade da parte, ora apelante, em provar os fatos constitutivos de seu direito.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMOLITÓRIA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A prova pericial e testemunhal requerida é efetivamente pertinente e relevante para o deslinde da causa, bem como foi requerida no momento oportuno pela própria parte que pretende a sua produção. (AI 124646/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 07/04/2010)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE QUITAÇÃO/CPMPENSAÇÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA PARTE - PRETENSÃO ACOLHIDA - DEMANDA QUE NÃO ENSEJA QUESTÕES MERAMENTE DE DIREITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURAÇÃO .SENTENÇA ANULADA. Tendo a parte protestado pela necessidade de produção de prova oral inclusive deferida no feito não pode haver o julgamento antecipado da lide mormente considerando que o caso não versa sobre questões exclusivamente de direito, sob pena de surpreender a parte causando-lhe o cerceamento ao direito de defesa. (Ap 127379/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015)” (destaquei)

As leis processuais atribuem ao juiz o poder de dirigir o processo, compreendendo nessa órbita o dever de determinar as provas necessárias à sua instrução e o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 125 e 130 do CPC). No entanto, constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova, quando não existem nos autos outros elementos suficientes para esclarecer a controvérsia.
O direito à prova, antes de tudo, é garantia constitucional decorrente do princípio maior do Devido Processo Legal, e mais precisamente, dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Realmente, de nada vale a possibilidade de se manifestar e de se opor às alegações despendidas por seu adversário, se à parte não é deferido todo um instrumental que lhe assegure a possibilidade de influir na decisão judicial a ser tomada.
Dentro disso se insere o direito à prova, que é verdadeira garantia de acesso à Justiça e de concretização da possibilidade de influência no julgamento do processo, afinal, apenas com condições de demonstrar suas alegações é que a parte verdadeiramente poderá influir na convicção a ser formada pelo Juiz.
Nessa ordem de ideias, é óbvio que não há ilegalidade alguma quando o Juiz, dentro do seu livre convencimento, indefere a produção de provas desnecessárias ou impertinentes para a solução da demanda, ocorrendo, porém, cerceamento de defesa quando a prova, ao contrário disso, seja útil e pertinente para a demanda, como na hipótese.
No caso, tenho que a prova documental requerida, ao contrário do entendido, é efetivamente pertinente e relevante para o deslinde da causa, visto que não existem nos autos outros elementos suficientes para esclarecer a controvérsia, conforme alegado pela apelante.
Desta forma, mostra-se razoável, de acordo com a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LV, que seja assegurada à recorrente o direito de ampla defesa, de modo que a prova requerida seja produzida e a controvérsia seja dirimida, evitando-se, assim, o cerceamento de defesa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Requerida a produção de prova, no sentido da requisição de documentos às repartições públicas, e sendo elas pertinentes às alegações de defesa, constitui cerceamento o indeferimento do pedido, inexigível à parte a comprovação da circunstância de não ter podido obter tais documentos na via administrativa. (TJMA – Ac 024534/1998 – DJ – 0070511993 - - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA E SILVA)

Dessa forma, sendo nítido o cerceamento de defesa, outro caminho não resta senão reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Singular, a fim de que se oportunize à apelante a produção de prova documental.

Isso posto, dou provimento ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando a realização de prova documental postulada pela apelante.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E CASSOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR